Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705481-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, KERGINALDO DUTRA DINIZ, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, KERGINALDO DUTRA DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelos autores (embargantes), F&amp;A COMERCIAL DE CALCADOS LTDA e KERGINALDO DUTRA DINIZ, e apelação adesiva pelo réu (embargado), JUCELINO LIMA SOARES. Os autores/apelantes comunicam a desistência recursal, conforme petição ID 71922431. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pelos autores, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Como consequência, em razão da desistência do apelo principal, fica PREJUDICADO a apelação adesiva interposto pelo réu. Eventuais custas adicionais pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil). Sem fixação de honorários advocatícios recursais, em face da inexistente sucumbência e de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 17:09:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora